Tribunal: CARF
Processo: 10830.729012/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.729012/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
SAPORE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Sum. Carf no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 498) interposto em face da decisão da 9a Turma
da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-105.906 (p. 485), que não conheceu a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o processo em epígrafe do Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador (fl. 2), relativo ao lançamento de contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
incidentes sobre a remuneração a segurados empregados declarados pela empresa em
GFIP, consolidadas em 11/11/2019, no montante de R$ 49.490.152,87 (quarenta e nove
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.729012/2019-19
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete
centavos), correspondentes ao período de 01/2015 a 12/2017.
O procedimento fiscal abrangeu o período de 01/2013 a 12/2017. A ação fiscal foi
concluída, com a geração de 02 (dois) Processos Administrativos, 10830.728650/2018-
31, lavrado em 13/12/2018, relativo ao período de 12/2013 a 12/2014 e o presente
Processo 10830.729012/2019-19.
O lançamento do crédito previdenciário foi efetuado com base nos dados obtidos junto
aos sistemas da Receita Federal do Brasil, informados pelo próprio contribuinte e
disponíveis para consulta, corroborados com as informações prestadas pelo sujeito
passivo, em atendimento aos Termos de Intimação.
Relata a fiscalização que a atividade preponderante da empresa, de acordo com o CNAE
- Código Nacional de Atividade Econômica declarado pela fiscalizada em GFIP e
constante do seu cadastro no CNPJ é 5620101. A alíquota do RAT correspondente a
este CNAE é de 3%.
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP atribuído à fiscalizada, para o ano de 2015 foi
de 1,4159, o qual, multiplicado pelo RAT da empresa de 3%, resulta em um RAT
justado de 4,4159%. Para os anos de 2016 e 2017 foram atribuídos FAP diversos, de
acordo com os Estabelecimentos da empresa, os quais encontram-se elencados em
planilha constante do Anexo II (nas folhas 20 a 118).
No entanto, nas GFIP dos anos de 2015 a 2017 a empresa fiscalizada informou, de
forma incorreta a alíquota RAT 1,00% e FAP diversos, de acordo com os
Estabelecimentos da empresa, elencados no Anexo II.
Com as informações incorretas o sistema calculou a menor a alíquota RAT Ajustada e,
em consequência, as contribuições devidas ao RAT/GILRAT.
Constatada a declaração a menor, foram lançadas as contribuições devidas pela
fiscalizada, correspondente a aplicação da diferença de alíquota do RAT Ajustado sobre
as remunerações dos trabalhadores empregados, conforme bases de cálculo declaradas
em GFIP do período de 01/2015 a 12/2017, inclusive décimo-terceiro salários de 2015 a
2017.
O demonstrativo das bases de cálculo declaradas em GFIP, discriminadas por
competência e por estabelecimento, bem como as diferenças de contribuições apuradas,
constam do Anexo II.
Através do Processo Judicial no 2010.61.00.002265-8 (Número de Origem 0002265-
37.2010.4.03.6100), a fiscalizada requereu não ser compelida ao recolhimento da
contribuição previdenciária referente à aplicação do FAP, bem como do RAT, à alíquota
de 3%. Em decisão, datada de 24/05/2010, foi deferida a Antecipação da Tutela,
posteriormente ratificada mediante a prolação de sentença de mérito, em 21/07/2010.
A decisão de 1a instância fora submetida à apreciação do Tribunal Regional Federal da
3a Região, dada a interposição de Recurso de Apelação da União, sob o qual foi dado
provimento.
Interposto Recurso Extraordinário pela Impugnante, o processo foi suspenso até
julgamento final do Tema 554 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Em face do exposto, o presente crédito foi lançado sem a suspensão da exigibilidade.
A descrição das infrações e o seu enquadramento legal constam do Relatório Fiscal (nas
folhas 13 a 18) e do relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal –
Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador” (na folha 3).
O demonstrativo da base de cálculo e das contribuições apuradas consta do Anexo II do
Relatório Fiscal e do relatório "Demonstrativo de Apuração – Contribuição
Previdenciária da empresa e do empregador” (nas folhas 4 e 5).
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

O cálculo dos acréscimos legais (juros) e sua fundamentação legal constam do
“Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Contribuição Previdenciária da empresa e
do empregador” (nas folhas 6 a 9).
IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a autuação o Sujeito Passivo (na pessoa do representante, cf.
procuração na fls. 448 a 450) apresentou impugnação (nas folhas 427 a 447) na qual
alega:
DOS FATOS
Faz breve relato sobre o lançamento e discorre sobre a contribuição ao RAT.
PRELIMINARMENTE
DA TEMPESTIVIDADE
Argui a tempestividade da impugnação.
DA CONCOMITÂNCIA
Destaca a existência de ação judicial em curso (Ação Declaratória com Pedido de
Antecipação de Tutela n£' 0002265-37.2010.4.03.6100), que abarca, parcialmente, o
mérito que poderia ser impugnado nesta seara administrativa.
Esclarece que a discussão relativa ao FAP fica circunscrita à esfera judicial, a fim de se
evitar a concomitância e coincidência do objeto sobre o qual recai a lide administrativa
e aquela postulada no Poder Judiciário.
Complementa dizendo que a impugnação limita-se a demonstrar a impossibilidade da
majoração da alíquota de RAT sem a demonstração clara e inequívoca de dados
concretos, quantitativos e qualitativos, hábeis a suportar tal alteração no enquadramento
da empresa.
DO MÉRITO
Da necessidade de suspensão do processo administrativo até julgamento do Tema 554
pelo Supremo Tribunal Federal Postula pela suspensão do presente processo
administrativo até julgamento do Tema 554 pelo STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO SEM PRÉVIA COMPROVAÇÃO
POR PARTE DA UNIÃO.
Argumenta que o objetivo do RAT é onerar mais as empresas que exploram atividades
que oferecem maior risco à saúde e à integridade física de seus funcionários, vez que
sua arrecadação é utilizada para cobrir custos da Previdência com trabalhadores
vitimados por acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais.
Assim, as empresas sujeitam-se à alíquota de acordo com o risco da atividade à qual se
dedicam, com base na classificação adotada pelo Código Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE.
A atividade desenvolvida pela empresa - fornecimento de alimentos a outras empresas,
é atividade de baixo risco, na qual seus funcionários laboram em ambiente salubre, com
riscos mínimos de ocorrência de acidentes graves, o que não pode ser equiparado a
outras atividades altamente periculosas. Exemplifica com atividades de mineração,
sujeitas ao grau de risco grave.
Argumenta que o parágrafo 3£' do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, concede ao
Ministério da Previdência Social a possibilidade de alterar o enquadramento do grau de
risco das empresas a fim de estimular investimento em prevenção de acidentes,
exigindo, para tanto, a elaboração de estudo prévio que comprove o aumento do custo
da previdência social em relação à referida atividade.
Ocorre que o Decreto no 6.957/2009, impôs a alteração do grau de risco da atividade
desenvolvida pela impugnante de leve (1%), para grave (3%), sem qualquer base fática
ou estatística apresentada que comprovasse o aumento no índice de acidentes de
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

trabalho no segmento econômico correspondente ao objeto social empreendido pela
impugnante.
Destarte, irrompe absurda e confiscatória a cobrança instaurada pelo Decreto No
6.957/2009, que elevou a alíquota da Contribuição à RAT da impugnante de 1% para
3%, resultando numa obrigação em quantia sobremaneira elevada, sem qualquer
elemento de prova que a justificasse.
O próprio Regulamento da Previdência em seu artigo 202, ao disciplinar a RAT, destaca
a necessidade de se analisar o risco ambiental do trabalho para fins de adequado
enquadramento da empresa nos graus de risco definidos em lei.
Assim, uma vez que o risco da atividade desenvolvida pela impugnante (fornecimento
de alimentos para empresas) não está de acordo com o previsto no Decreto no
6.957/2009, imperioso que se promova a alteração da alíquota da RAT, enquadrando-a
em nova zona de risco, em consonância com as funções efetivamente exercidas. Cita
jurisprudência.
Nesse passo, qualquer Decreto expedido pelo Poder Executivo, que não esteja em
consonância com os limites legais, configura evidente abuso do poder regulamentar.
Alega que o reenquadramento da impugnante ofendeu o princípio da publicidade, pois o
Poder Executivo não divulgou os dados imprescindíveis para compreendê-lo e justificá-
lo.
Ausente a comprovação dos elementos estatísticos que justifiquem a majoração dos
custos dos benefícios acidentários, decorrentes do aumento da frequência ou da
gravidade dos acidentes de trabalho, deve ser restabelecido o grau de risco a que
anteriormente estava sujeita, cancelando-se, porque manifestamente improcedente, o
crédito tributário ora combatido.
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Requer a realização de diligência, a fim de se comprovar o efetivo risco de acidente de
trabalho ao qual seus colaboradores estão submetidos. Indica assistente e formula
quesitos.
DO PEDIDO.
Postula a suspensão do presente processo administrativo até julgamento do Tema 554
pelo STF.
Não sendo este o entendimento, requer que a presente impugnação seja recebida,
conhecida e julgada procedente para:
a) cancelar integralmente o lançamento da contribuição previdenciária ao RAT
efetuado, vez que a alíquota correta é de 1%, não sendo devidos quaisquer juros sobre
os valores lavrados.
b) subsidiariamente, requer seja deferida a realização de diligência ou prova pericial,
protestando pela formulação de quesitos suplementares que se fizerem necessários.
A DRJ não conheceu a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos termos do
susodito Acórdão no 14-105.906 (p. 485), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso somente em relação à
matéria distinta daquela discutida judicialmente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 498), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
* ausência de concomitância entre o presente processo administrativo e a ação
judicial;
* necessidade de suspensão do processo administrativo até julgamento do Tema
554 pelo STF;
* impossibilidade da majoração da alíquota de RAT sem a prévia demonstração
da alteração do reenquadramento da atividade da Recorrente;
* ausência de motivos para o indeferimento da realização da diligência / perícia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 13),
trata-se o presente caso de Auto de Infração relativo ao lançamento de contribuições destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a
remuneração a segurados empregados declarados pela empresa em GFIP.
Tal como destacado pela Recorrente, neste caso, está sendo exigida a diferença
do RAT de 2% (aumento de 1% para 3%), bem como a incidência do FAP no importe de 1,4159
para o ano de 2015 e variável de acordo com o estabelecimento para o ano de 2016 e 2017.
Nos termos do susodito Relatório Fiscal (p. 13), tem-se que:
V – DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
6 - O Lançamento do crédito previdenciário foi efetuado com base nos dados obtidos
junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil, informados pelo próprio contribuinte e
disponíveis para consulta, corroborados com as informações prestadas pelo sujeito
passivo, em atendimento aos Termos de Intimação.
7 - A partir do cruzamento de informações eletrônicas com o objetivo de verificar a
regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas à contribuição
patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores empregados, foram
constatadas divergências apontadas no presente Relatório Fiscal em relação ao
contribuinte acima identificado.
8 - O sujeito passivo informou as remunerações dos trabalhadores a seu serviço e
demais fatos geradores de contribuição previdenciária em Guias de Recolhimento ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
contendo os seguintes indicativos:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

ANO 2015
• Alíquota RAT: 1,00%
• FAP: 1,00
ANO 2016 e 2017
• Alíquota RAT: 1,00%
• FAP: Diversos, conforme Estabelecimento
9 – Para financiar os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso, aplicam-se os percentuais, de acordo com a
atividade preponderante da empresa. O CNAE – Código Nacional de Atividade
Econômica declarado pela fiscalizada em GFIP e constante do seu cadastro no CNPJ é
5620103 (para os estabelecimentos 00714-00 e 00720-40) e 5620101 (para os demais
estabelecimentos), sendo a alíquota do RAT correspondente à estes CNAE de 3%.
10 – Conforme dispõe o artigo 202-A do Regime da Previdência Social – RPS, em
razão do desempenho das empresas em relação à respectiva atividade econômica, lhe
será aferido, pelo Fator Previdenciário de Prevenção – FAP, um multiplicador variável,
a ser aplicado à alíquota do RAT. Cabe ao Ministério da Previdência Social – MPS
publicar, anualmente, em Diário Oficial da União e divulgar na internet o FAP de cada
empresa.
11 – O FAP atribuído à fiscalizada, para o ano de 2015 foi de 1,4159, o qual,
multiplicado pelo RAT da empresa correspondente a 3%, resultaria em um RAT
AJUSTADO de: 4,4159%. Para os anos de 2016 e 2017 foram atribuídos FAP diversos,
de acordo com os Estabelecimentos da empresa, os quais encontram-se elencados em
palmilha constante do ANEXO II.
12 – A fiscalizada informou, de forma incorreta, em GFIP, tanto a alíquota do RAT,
quanto o FAP de alguns estabelecimentos, permitindo que o sistema calculasse uma
alíquota para o RAT AJUSTADO, menor do que a devida.
13 – Com base no acima exposto, foram lançadas as contribuições devidas pela
fiscalizada, correspondente a aplicação da diferença de alíquota do RAT AJUSTADO
sobre as remunerações dos trabalhadores empregados, conforme bases de cálculo
declaradas em GFIP do período de 01/2015 a 12/2017 inclusive décimos-terceiro
salários.
14 – O demonstrativo das bases de cálculo declaradas em GFIP, discriminando
competência, estabelecimento, RAT e FAP declarados, RAT e FAP devidos, bem como
as diferenças de contribuições apuradas, faz parte do ANEXO II ao presente relatório.
VI – DO PROCESSO JUDICIAL 2010.61.00.002265-8
15 – Através do Processo Judicial no 2010.61.00.002265-8 (Número de Origem
0002265-37.2010.4.03.6100), a fiscalizada requereu não ser compelida ao recolhimento
da contribuição previdenciária referente à aplicação do Fator Acidentário de Prevenção
– FAP previsto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, bem como do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, à alíquota de 3% (três por cento.
Em sentença, datada de 24/05/2010, foi deferida a Antecipação da Tutela, em favor do
apelado.
16 – Outrossim, em decisão de Segunda Instância, através do Acórdão 23616/2018,
datado de 23/03/2018, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, deu “provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação da União,
para julgar improcedente os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios”, conforme transcrito abaixo:
(...)
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

17 – Através do Expediente Processual 60455/2018, datado de 28/11/2018, o TRF3
proferiu a seguinte Decisão:
Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto por Gran Sapore Br Brasil S/A,
com fundamento no art. 102, III, "a" da Constituição Federal, contra acórdão
prolatado por órgão fracionário deste E. Tribunal Regional Federal.
A questão tratada no presente recurso é objeto do Recurso Extraordinário n.o
677.725/RS, admitido pelo Supremo Tribunal Federal como representativo de
controvérsia (tema n.o 554 de Repercussão Geral, no qual se discute a "fixação de
alíquota de contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por
regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social") e ainda pendente de
julgamento.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III do Código de Processo Civil,
determino o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser
proferido nos autos do Recurso Extraordinário n.o 677.725/RS, vinculado ao tema
n.o 554 de Repercussão Geral.
18 – Em face do exposto, o presente crédito será lançado sem a suspensão da
exigibilidade.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) ausência de concomitância entre o presente processo administrativo e a ação
judicial;
(ii) necessidade de suspensão do processo administrativo até julgamento do Tema
554 pelo STF;
(iii) impossibilidade da majoração da alíquota de RAT sem a prévia demonstração
da alteração do reenquadramento da atividade da Recorrente; e
(iv) ausência de motivos para o indeferimento da realização da diligência / perícia.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões de defesa da
Recorrente.
Da
Inexistência
de
Concomitância
e
Da
Impossibilidade
de
Reenquadramento da Alíquota do RAT sem a Prévia Comprovação por parte da União
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a exigir débitos referentes às contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade
Sociais, correspondente à diferença de valores devidos para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho – GILRAT.
A Contribuinte, na impugnação apresentada, destacou e defendeu, em síntese, os
seguintes pontos:
De acordo com o inciso II do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, a Contribuição RAT
(antiga Contribuição SAT) foi instituída de forma escalonada a partir do grau de risco
da atividade desenvolvida pelas empresas, desde sempre fixada e definida por
segmentos econômicos, mais precisamente com base na classificação adotada pelo
Código Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, de forma que as empresas
enquadradas em uma mesma categoria submetem-se a uma mesma alíquota.
(...)
A alíquota aplicada a cada CNAE está prevista no Anexo V do Decreto no 3.048/99,
com as alterações promovidas pelo Decreto no 6.957/09 e, de acordo com a fiscalização,
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

as atividades da Defendente se enquadram na categoria CNAE 56.20-1-01 –
(Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas). Desta
forma, em virtude da edição do Decreto no 6.957/09, a alíquota aplicada à Defendente
foi majorada, injustificadamente, de 1% para 3%.
Não se pode olvidar que, como adiante será repisado, deflagrada a patente
desproporcionalidade que o reenquadramento supra aludido acarretou, majorando,
significativa e imotivadamente a contribuição previdenciária a ser recolhida, a
Defendente ingressou com a Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela no
0002265-37.2010.4.03.6100, distribuída perante a 4a Vara Cível da Seção Judiciária de
São Paulo/SP, almejando obter provimento jurisdicional que declarasse a
inconstitucionalidade da majoração do RAT e do FAP e a desobrigasse do recolhimento
conforme a novel alíquota eivada de vício.
(...)
Demais disso, no que tange à alteração do grau de risco da atividade da Defendente de
1% para 3%, por meio do Decreto n.o 6.957/09, inobstante a discussão já travada nos
autos da ação judicial acima referenciada no que tange à inconstitucionalidade da
mencionada norma, há que se ressaltar que tal alteração é também ilegal na medida em
que contraria o disposto no artigo 22, § 3o da Lei n.o 8.212/91, o qual determina os
critérios a serem observados pelo Poder Executivo para tanto, exigindo que tais
alterações estejam lastreadas em estatísticas de acidentes obtidas mediante inspeção, o
que não ocorreu no caso em tela.
Como se vê – e em resumo – no que tange ao objeto da autuação fiscal, tem-se
que as razões de defesa apresentadas pela Contribuinte, conforme expressamente destacada por
esta em sua peça impugnatória, restringiu-se a demonstrar a impossibilidade da majoração da
alíquota de RAT sem a demonstração clara e inequívoca de dados concretos, quantitativos e
qualitativos, hábeis a suportar tal alteração no enquadramento da Defendente.
Neste particular, o órgão julgador de primeira instância concluiu pela existência
de concomitância da matéria submetida ao judiciário com a esfera administrativa, razão pela qual
não conheceu a impugnação apresentada, nos seguintes termos, em síntese:
Conforme acima mencionado, em 12/02/2010 a impugnante ingressou com Ação
Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela, na qual se discute a majoração da
alíquota RAT aplicada à atividade desenvolvida pela empresa e, também, a aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção – FAP. Na referida ação a impugnante requer a
declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 10.666/2003 e das
alterações promovidas pelo Decreto no 6.957/2009 no art. 202-A e no anexo V, ambos
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n£' 3.048/99, nos
seguintes termos:
(...)
Portanto, a matéria não comporta discussão nesta instância administrativa pois tal
questão restará decidida definitivamente pelo judiciário, haja vista a prevalência
hierárquica da decisão judicial sobre a administrativa, consagrada no artigo 5o, XXXV
da Constituição Federal.
Não faz sentido discutir a mesma matéria concomitantemente nas instâncias
administrativa e judicial. Na verdade, a eleição da via judicial impõe, como decorrência
lógica, a renúncia ou a desistência da instância administrativa.
(...)
Conforme mostrado, a autuada requer em juízo a declaração de ilegalidade e
inconstitucionalidade da determinações previstas no art. 10 da Lei 10.666/03, no
Decreto Federal n° 6.957/09 em seu art. 202 A e nas alterações promovidas no anexo V,
na Resolução 1.308/09, na Resolução 1.309/09, na Portaria 239/09 do CNPS,
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

determinando-se a suspensão, extinção e a não majoração e não reclassificação do
RAT/FAP.
Uma vez que todas as alegações da presente impugnação estão diretamente relacionadas
com o objeto do pedido em juízo, a impugnação não pode ser apreciada por este
colegiado, em face da renúncia automática do contribuinte ao contencioso
administrativo.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende a inexistência de concomitância
reconhecida pela DRJ, destacando que o entendimento adotado pela DRJ não se sustenta, pois
aqui no processo administrativo não se discute a constitucionalidade da norma, como é feito na
ação judicial (...) nem mesmo se discute a legalidade da exação no âmbito administrativo, mas
tão somente que o reenquadramento foi efetivado em clara inobservância da própria legislação
de regência, que prevê a possibilidade de reenquadramento e majoração do RAT, desde que este
ato seja precedido de estudo estatístico dos acidentes e que esta verificação seja efetivada in
loco (parágrafo 3o do artigo 22 da Lei 8.212/1991).
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se a decisão judicial que deferiu a antecipação de tutela (p.p.
413 a 420 dos autos do processo no 10830.726039/2016-15, julgado nesta mesma sessão de
julgamento), verifica-se que a matéria de defesa consubstanciada na alegação de impossibilidade
de reenquadramento da alíquota do RAT sem a realização de inspeção por meio de estatísticas de
acidentes que comprove a possibilidade da majoração foi, justamente, um dos fundamentos do
referido decisum, confira-se:
Há, ainda, o pressuposto da existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação. Significa, em poucas palavras, que ocorrerá o dano irreparável ou de
difícil reparação nas situações em que o provimento jurisdicional pleiteado se tornará
ineficaz caso seja concedido somente ao final da ação.
Com efeito, de saída, não poderia o Decreto 6.957/09 ter alterado o grau de risco das
atividades listadas no rol do seu Anexo V sem a observância dos ditames legais.
Não se está a afirmar que o Decreto não poderia determinar os graus de risco (leve,
médio e grave) de cada atividade; esta possibilidade já se encontra pacificada na
jurisprudência do E. STF. Entretanto, para tal, o Decreto não pode se distanciar das
determinações da Lei, à qual está invariavelmente atrelado, sob pena de ilegalidade.
Pois bem, o artigo 22, §3°, da Lei 8.212/911, é bastante claro ao estabelecer os
parâmetros para a modificação de tal graduação de risco pelo Poder Executivo.
Demanda que tal alteração esteja lastreada em estatísticas de acidentes obtidas
mediante inspeção, meio idôneo para verificar se uma determinada atividade teve
seus riscos aumentados ao longo do tempo.
E nem poderia ser de outra forma, na medida em que a alteração dos graus de risco não
pode ser realizada aleatoriamente, com o único intuito de aumentar a arrecadação. Tal
atuação afetaria a própria hipótese de incidência tributária do tributo em questão.
Pois bem, a alteração no Anexo V do Decreto 3.048/99 promovida pelo Decreto
6.957/09 não foi acompanhada de qualquer divulgação de dados que demonstrasse
o efetivo aumento de acidentes nas atividades que tiveram seu grau de risco
aumentado (e, consequentemente, a alíquota do SAT).
Sem este substrato, a alteração das alíquotas em questão não encontra fundamento
de validade na Lei 8.212/91, afrontando-a e, assim, encontrando-se eivada de
ilegalidade.
Ainda importa ressaltar que as informações divulgadas pela Portaria Interministerial
254/09 não podem ser consideradas as estatísticas demandadas pela lei comentada, São
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

dados bastante específicos e voltados à configuração do FAP, não havendo qualquer
demonstração que tenham decorrido de análise e inspeção de acidentes.
Desta forma, deve ser afastada a alteração dos graus de risco e respectivas alíquotas do
SAT (agora denominado RAT) trazidas pelo Decreto 6.957/09.
Neste espeque, tratando-se de matéria expressamente enfrentada pelo Poder
Judiciário – utilizada, inclusive – conforme demonstrado linhas acima, como fundamento para p
deferimento da antecipação da tutela naquela ação judicial – correta a decisão de primeira
instância que, em relação às considerações tecidas pelo contribuinte em sua defesa, no tópico
“Impossibilidade de Reenquadramento sem a Prévia Comprovação por Parte da União”, não
foram objeto de análise, justamente por se tratar de matéria já submetida à análise do Poder
Judiciário.
De fato, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso. É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Pedido de Realização de Perícia / Diligência e de Suspensão do presente
Processo Administrativo
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação, pugna pela realização de
diligência, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, a fim de que se
comprove o efetivo risco de acidente de trabalho ao qual seus colaboradores estão submetidos.
Ora, considerando que a perícia / diligência solicitada pela Contribuinte tem por
objeto justamente a matéria que não foi conhecida / analisada por ter sido levada à apreciação do
Poder Judiciário, não há qualquer provimento a ser dado neste particular. É como se o pedido
formulado pela Contribuinte, ora Recorrente, tivesse perdido objeto.
Outrossim, não se deve olvidar que a realização de perícia pressupõe que a prova
não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a
autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
De igual maneira, nos termos do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por fim, mas não menos importante, no que tange ao pedido de suspensão do
presente processo administrativo até julgamento do Tema 554 pelo Egrégio STF, não há
qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste particular, seja em razão da falta de
previsão legal / normativa neste sentido, seja em razão do trânsito em julgado do RE 677725 em
03/02/2023.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729012/2019-19

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 525
DF CARF MF
Original